Tribunal: TJDFT
Processo: 0715155-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0715155-66.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: ANTONIO CARLOS ALENCAR CARVALHO EMBARGADO: ADA SIMONE PEREIRA ALENCAR CARVALHO DECISÃO Recebo o pedido (id 25854807) como desistência do recurso. Posto isso, não conheço dos embargos de declaração. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 28/05/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR